Tribunal: CARF
Processo: 10283.720535/2013-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.720535/2013-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.155 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de setembro de 2023
Recorrente
PRIMEIRA IGREJA BATISTA DA RESTAURACAO EM MANAUS
Interessado
FAZENDA NACION

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. OBRIGAÇÃO DA EMPRESA
A empresa é obrigada a recolher as contribuições a seu cargo incidentes sobre
as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados
empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais a seu serviço, a
rigor do art. 30, I, b, da lei 8.212/91.
SEGURADO
OBRIGATÓRIO.
CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL.
RELIGIOSOS.
São segurados obrigatórios da Previdência Social, como contribuinte
individual, o ministro de confissão religiosa e o membro de instituto de vida
consagrada, de congregação ou de ordem religiosa.
MINISTRO DE CONFISSÃO RELIGIOSA, MEMBROS DE INSTITUTO DE
VIDA
CONSAGRADA,
DE
CONGREGAÇÃO
OU
DE
ORDEM
RELIGIOSA. HIPÓTESE LEGAL EXCLUDENTE DO CONCEITO DE
REMUNERAÇÃO. NÃO ENQUADRAMENTO.
Cabível a cobrança da contribuição social previdenciária quando o interessado
não comprova que se insere nas condições legais exigidas para o
enquadramento nesta excludente do conceito de remuneração.
ÔNUS DA PROVA.
Compete ao impugnante a demonstração dos fatos extintivos, impeditivos ou
modificativos do crédito tributário regularmente apurado.
RECURSO DESTITUÍDO DE PROVAS.
O recurso deverá ser instruído com os documentos que fundamentem as
alegações do interessado. É, portanto, ônus do contribuinte a perfeita instrução
probatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.720535/2013-58
Fl. 1034
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.155 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720535/2013-58

(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 694/712, interposto contra decisão da DRJ
em Recife/PE, de fls. 679/685, a qual julgou procedente o lançamento de contribuições devidas à
Seguridade Social, incidentes sobre valores pagos a contribuintes individuais, conforme descrito
nos Autos de Infração no 51.019.148-7 (cota patronal) e 51.019.149-5 (segurados), de fls. 38/45 e
46/56, lavrados em 18/06/2013, referente ao período de 01/01/2009 a 31/12/2009, com ciência
da RECORRENTE em 25/06/2013, conforme AR de fl. 74.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo se encontra no
valor histórico de R$ 1.254.433,26 e R$ 343.709,51, totalizando um montante de R$
1.598.142,77, acrescido de juros (até a lavratura) e multa de mora.
De acordo com o relatório fiscal (fls. 57/64), a RECORRENTE se trata de pessoa
jurídica de direito privado, do tipo organização religiosa, sem fins lucrativos, que tem como
objetivo principal, a propagação do Evangelho Cristão.
O fato gerador do presente lançamento se refere a prestação de serviço
remunerado, materializado pelos pagamentos efetuados a pessoas físicas por serviços prestados,
enquanto segurados obrigatórios da previdência social na qualidade de contribuintes individuais,
conforme informado em DIRF sob o código 588 (Serviços Prestados por Pessoas Físicas), porém
não declarados em GFIP.
A fiscalização informa que o valor da remuneração foi arbitrado, tendo como base
os valores informados na DIRF, em razão da falta de apresentação e/ou apresentação deficiente
das informações e documentos solicitados ao sujeito passivo. Neste sentido, apresentou as
seguintes constatações (fl. 58 e ss):
Como o sujeito passivo é uma associação religiosa os valores dispendidos e declarados
na DIRF, poderiam se constituir em pagamentos efetuados a ministros de confissão
religiosa, sendo que as informações não atendidas, solicitadas através dos termos
discriminados no item 5.1.1. supra, visavam essa constatação. Mesmo sem essas
informações, verifica-se pelos dispositivos legais que os pagamentos não se enquadram
na situação excludente prevista no o § 13, do artigo 22, da Lei 8.212, de 1991, ou seja,
retribuição concedida a ministro de confissão religiosa, visando exclusivamente seu
sustento ou subsistência. Vejamos:
(...)
Fl. 1035
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.155 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720535/2013-58

Observa-se pelo dispositivo transcrito, no que se refere aos ministros de confissão
religiosa e membros de institutos de vida consagrada, de congregação ou de ordem
religiosa, que são duas as espécies de valores que não se enquadram como remuneração
direta ou indireta, para efeitos da lei supracitada:
 A remuneração paga em razão de seu mister religioso;
 As despesas com sua subsistência.
E, ainda, que tais valores somente deixarão de integrar o salário-de-contribuição se,
cumulativamente, forem fornecidos em condições que independam:
 da natureza e;
 da quantidade do trabalho executado.
Conforme o demonstrativo "Rendimentos Tributáveis — Base de Cálculo do INSS", em
anexo, cujas informações foram extraídas da DIRF, verifica-se que os valores pagos
mensalmente variaram de R$ 1.732,50 a R$ 53.543,72. A variação dos valores pagos a
cada um dos beneficiários, demonstra de forma inequívoca que possuem caráter
remuneratório, calculado de acordo com a natureza, quantidade e forma de execução do
trabalho e, dessa forma, integram a base de cálculo da Contribuição Social
Previdenciária - CSP. Por outro lado, se a retribuição concedida ao ministro de
confissão religiosa visa exclusivamente seu sustento ou subsistência, parcelas elevadas
pelas atividades religiosas desempenhadas, descaracterizam a situação, evidenciando o
pagamento de verdadeira remuneração. No caso vertente o sujeito passivo não
apresentou documentos probatórios que justificassem os elevados valores pagos
(conforme o demonstrativo retrocitado).
Em razão da ausência de características de dispêndios com ministros de confissão
religiosa e da impossibilidade de se identificar a natureza dos pagamentos (devido a
falta de apresentação de documentos) as pessoas físicas beneficiarias foram enquadradas
como Contribuintes Individuais e a respectiva remuneração, que se constitui Base de
Cálculo da Previdência Social, foi arbitrada, tendo como referencia os valores
informados na DIRF — Código de pagamento 588.
Quanto à multa ofício, esta foi agravada em 50% em razão da falta de
apresentação de documentos e esclarecimentos solicitados nos termos emitidos pela fiscalização,
com base no art. 35-A, da Lei ° 8.212/91 c/c com o inciso I, do § 2°, do art. 44, da Lei °
9.340/96.
Valores das bases de cálculo apurados através da DIRF encontram-se em planilha
acostada às fls. 65/72, resumido da seguinte forma:

Fl. 1036
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.155 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720535/2013-58

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 76/87, em 24/07/2013.
Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em Recife/PE,
adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
I - inexistência de lei específica que:
a) regulamente a condição das organizações religiosas, sem fins lucrativos, como
passíveis da cobrança das contribuições sociais lançadas, porque o sujeito passivo não é
empresa ;
b) defina prebenda (rendimento eclesial) como salário ou trate as atividades de ministros
e pastores religiosos como remuneração por serviços prestados.
II – fez o devido recolhimento do IRRF, sendo de responsabilidade dos pastores e
ministros religiosos a declaração do imposto de renda;
III – quanto aos documentos e livros não apresentados, acresce que:
a) as folhas de pagamento foram apresentadas, mas, segundo o fisco, estavam
incompletas;
b) não está obrigado por lei a ter provas de admissão de ministros, pastores e auxiliares
de pastores ou critérios para fixar valores de prebenda ou comprovantes de gastos com
despesas de prebenda;
c) os recolhimentos do IRRF fizeram-se no código 0588 (prestador de serviço), pela
inexistência de outro específico, mas não se trata de prestadores de serviços.
IV – os valores declarados na DIRF são os despendidos com os ministros, pastores e
auxiliares de pastores do sujeito passivo, enquadrados no § 13, do art. 22, da Lei n.o
8.212/91;
V – é de responsabilidade dos ministros e pastores efetuarem os seus recolhimentos
junto ao INSS, não podendo ser imputada referida exação à instituição religiosa;
VI - não se sujeita à multa do art. 35-A, da Lei n.o 8.212/91 e art. 44 da Lei n.o 9.430/96;
VI – as pessoas físicas constantes da lista do relatório fiscal são religiosos (ministros,
pastores e auxiliares de pastores), exceto Nídia Regina Limeira, que é prestadora de
serviços e, para a qual diz haver providenciado, após o início da ação fiscal,
recolhimento das contribuições devidas.
Juntou, ainda, à impugnação:
- peças dos AI lavrados pela fiscalização (fls. 88/116);
- estatuto (fls. 117/126)
- ata de eleição e posse da diretoria executiva e alterações estatutárias (fls. 127/9)
- documentos de identificação do presidente e vice-presidente da instituição (fl. 130/1)
- atas de reunião (fls. 132/178)
- procuração e documentos do mandatário (fls. 179/181)
- cartão CNPJ (fl. 182)
Fl. 1037
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.155 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720535/2013-58

- DIRF 2009 (fls. 183/190; 256/283)
- folhas razão analítico de 2009, relativas ao pagamento de prebenda (fls. 191/230)
- GPS relativas ao ano de 2009 (fls. 244/255 e 284/308) e a outros anos (fls. 231/243);
- Folhas de pagamento 2009 (fls. 309/530)
- RAIS 2009 (fls. 531/588)

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Recife/PE julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 679/685):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
IGREJA. EMPRESA. EQUIPARAÇÃO. FINS PREVIDENCIÁRIOS.
A instituição religiosa é, para fins previdenciários, equiparada à empresa, nos termos da
lei, que não faz qualquer distinção quanto à finalidade ou natureza do empreendimento
ou o fato de a mesma desempenhar ou não atividade lucrativa.
REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA
Pagamentos efetivados a pessoas físicas, a título de sustento pastoral, sem comprovação
dos dispêndios incorridos pelos beneficiários, constitui remuneração, integrando base de
cálculo de contribuição social, ainda mais quando mencionados valores, no mesmo
exercício, são distintos para cada um dos segurados, sinalizando variação segundo
natureza e quantidade de trabalho executado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ, em 26/02/2015,
conforme AR de fl. 692, apresentou o recurso voluntário de fls. 694/712, em 25/03/2015.
Em suas razões, praticamente reitera a sua impugnação, pois:
- o art. 22, §13, da Lei no 8.212/1991 dispensa as Instituições Religiosas do
recolhimento da contribuição previdenciária incidente sobre valores despendidos
com ministros e pastores, eliminando a responsabilidade no tocante ao
recolhimento particular do INSS do pastor;
- afirma não importar o valor de sua prebenda, até porque os valores despendidos
com prebendas não se referem à aferição do trabalho (natureza, quantidade e
Fl. 1038
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.155 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720535/2013-58

forma de execução), e sim de suas necessidades de acordo com seu padrão de
vida, mesmo assim, as doações e as ofertas dependem de boa vontade dos fiéis;
- alega ainda que os ministros de confissão não se equiparam a prestadores de
serviços, ora contribuintes individuais perante a Instituição Religiosa, pois são
pregadores da palavra de Deus e, prestam, diligentemente, conta com suas
Declarações de Imposto de Renda, havendo apenas a responsabilidade dos
pastores em prestar contas com a previdência social;
- afirma não haver nenhuma Lei que determine a admissão de ministros, pastores
e auxiliares de pastores, bem como nenhuma lei que determine critérios para fixar
valores de prebenda e nem de comprovantes dos gastos com as despesas da
prebenda, por parte da RECORRENTE;
- reafirma ser vedada ao Poder Público embaraçar o funcionamento de instituição
religiosa;
- alega não se poder comparar a Instituição Religiosa à Associação, muito menos
à Empresa;
- Relata que os documentos de despesas e gastos com valores despendidos pela
Recorrente aos seus ministros, pastores e auxiliares de pastores, devem ser
prestado contas ao fisco pelos mesmos.
- por fim, alega inaplicabilidade do artigo 35-A Lei 8.212/91 e art. 44 da Lei
9.430/1996.
Junta os mesmos documentos apresentados em sede de impugnação, como as
folhas de pagamento, os razões analítico, etc.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

MÉRITO
A RECORRENTE alega que não tem a obrigatoriedade de recolher a parte que
cabe ao empregador sobre os sustentos patronais, com base no art. 22, §13, da Lei no 8.212/91,
Fl. 1039
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.155 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720535/2013-58

não havendo obrigatoriedade do recolhimento sobre os valores despendidos aos ministros de
confissão religiosa por parte da Instituição Religiosa.
Com relação ao recolhimento da quota patronal sobre a folha de pagamento, é
devido 20% sobre o total da remuneração, com base no artigo 22, inciso III, da Lei 8.212/91,
excetuando-se alguns casos, como aquele disposto no § 13 citado pela RECORRENTE, in
verbis:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada a Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
(...)
III — vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer
título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem
serviços;
(...)
§ 13. Não se considera como remuneração direta ou indireta, para os efeitos desta Lei,
os valores despendidos pelas entidades religiosas e instituições de ensino vocacional
com ministro de confissão religiosa, membros de instituto de vida consagrada, de
congregação ou de ordem religiosa em face do seu mister religioso ou para sua
subsistência desde que fornecidos em condições que independam da natureza e da
quantidade do trabalho executado. (grifo nosso)
De acordo com o previsto no art. 28 da Lei n° 8.212/1991, para o contribuinte
individual entende-se por salário-de-contribuição da forma que segue:
Art.28. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...)
III - para o contribuinte individual: a remuneração auferida em uma ou mais empresas,
ou pelo exercício de sua atividade por conta própria, durante o mês, observado o limite
máximo a que se refere o §5°;
Sabe-se que os ministros de confissão religiosa são contribuintes individuais,
conforme art. 12, V, alínea “c” da Lei no 8.212/91:
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:
(...)
V - como contribuinte individual:
(...)
c) o ministro de confissão religiosa e o membro de instituto de vida consagrada, de
congregação ou de ordem religiosa;
O cerne principal da questão se baseia na não obrigatoriedade de recolher a parte
que cabe ao empregador sobre os sustentos patronais, com base no § 13, do artigo 22 da Lei no
8.212/91, pelo fato de a RECORRENTE ser instituição religiosa, com respectivos valores
destinados aos religiosos constates no referido §13. A RECORRENTE volta a afirmar que o
Fl. 1040
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.155 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720535/2013-58

lançamento recaiu sobre os valores pagos a ministros e pastores, os quais não são considerados
remuneração, conforme dispositivo citado.
Neste sentido, afirma não importar o valor da prebenda, até porque os valores
despendidos com prebendas não se referem à aferição do trabalho (natureza, quantidade e forma
de execução), e sim de suas necessidades de acordo com seu padrão de vida; ainda assim, as
doações e as ofertas dependem de boa vontade dos fiéis.
Ou seja, a RECORRENTE parte da premissa que os valores por ela pagos e
apurados via DIRF são, incontestavelmente, pagamentos efetuados a ministros e pastores. Com
isso, mediante aplicação lógica e direta do art. 22, §13, da Lei no 8.212/91, requer o
cancelamento do lançamento.
Ocorre, ao contrário do que pretende fazer crer a RECORRENTE, a autoridade
lançadora não desconhece, negou vigência ou afastou a aplicação do art. 22, §13, da Lei no
8.212/91. Tudo o que a autoridade fiscal exigiu da contribuinte durante a ação fiscal (e até após o
lançamento) foi a comprovação de que os valores apurados via DIRF como pagos sob o código
588 (fls. 65/72), ausentes em GFIP, se trataram, de fato, de quantias pagas a ministro de
confissão religiosa, membros de instituto de vida consagrada, de congregação ou de ordem
religiosa em face do seu mister religioso ou para sua subsistência. Contudo, a RECORRENTE,
em nenhum momento, trouxe provas desse fato.
Neste sentido, importante transcrever novamente o seguinte trecho do Relatório
Fiscal a fim de deixar claro que a autoridade fiscal buscou a comprovação de que os valores
apurados eram, de fato, dispêndios com ministro de confissão religiosa, o que não foi possível
constatar ante a ausência de documentos apresentados pela contribuinte (fls. 58 e ss)
Como o sujeito passivo é uma associação religiosa os valores dispendidos e declarados
na DIRF, poderiam se constituir em pagamentos efetuados a ministros de confissão
religiosa, sendo que as informações não atendidas, solicitadas através dos termos
discriminados no item 5.1.1. supra, visavam essa constatação. Mesmo sem essas
informações, verifica-se pelos dispositivos legais que os pagamentos não se enquadram
na situação excludente prevista no o § 13, do artigo 22, da Lei 8.212, de 1991, ou seja,
retribuição concedida a ministro de confissão religiosa, visando exclusivamente seu
sustento ou subsistência. Vejamos:
(...)
Observa-se pelo dispositivo transcrito, no que se refere aos ministros de confissão
religiosa e membros de institutos de vida consagrada, de congregação ou de ordem
religiosa, que são duas as espécies de valores que não se enquadram como remuneração
direta ou indireta, para efeitos da lei supracitada:
 A remuneração paga em razão de seu mister religioso;
 As despesas com sua subsistência.
E, ainda, que tais valores somente deixarão de integrar o salário-de-contribuição se,
cumulativamente, forem fornecidos em condições que independam:
 da natureza e;
 da quantidade do trabalho executado.
Fl. 1041
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-011.155 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720535/2013-58

Em outro trecho do relatório fiscal, a autoridade lançadora apresenta os motivos
pelos quais os valores apurados não teriam características de retribuição concedida ao ministro
de confissão religiosa (fl. 59)
Conforme o demonstrativo "Rendimentos Tributáveis — Base de Cálculo do INSS", em
anexo, cujas informações foram extraídas da DIRF, verifica-se que os valores pagos
mensalmente variaram de R$ 1.732,50 a R$ 53.543,72. A variação dos valores pagos a
cada um dos beneficiários, demonstra de forma inequívoca que possuem caráter
remuneratório, calculado de acordo com a natureza, quantidade e forma de execução do
trabalho e, dessa forma, integram a base de cálculo da Contribuição Social
Previdenciária - CSP. Por outro lado, se a retribuição concedida ao ministro de
confissão religiosa visa exclusivamente seu sustento ou subsistência, parcelas elevadas
pelas atividades religiosas desempenhadas, descaracterizam a situação, evidenciando o
pagamento de verdadeira remuneração. No caso vertente o sujeito passivo não
apresentou documentos probatórios que justificassem os elevados valores pagos
(conforme o demonstrativo retrocitado).
Em razão da ausência de características de dispêndios com ministros de confissão
religiosa e da impossibilidade de se identificar a natureza dos pagamentos (devido a
falta de apresentação de documentos) as pessoas físicas beneficiarias foram enquadradas
como Contribuintes Individuais e a respectiva remuneração, que se constitui Base de
Cálculo da Previdência Social, foi arbitrada, tendo como referencia os valores
informados na DIRF — Código de pagamento 588.
Portanto, não foi uma decisão tomada de forma aleatória pela autoridade fiscal,
mas sim uma constatação baseada na análise dos documentos de que dispunha acerca dos
pagamentos realizados.
Não se pode simplesmente presumir que os valores seriam despendidos com
ministro de confissão religiosa mediante mera alegação da contribuinte.
Ante a não comprovação de que se trataram de valores pagos a ministro de
confissão religiosa, a autoridade fiscal os considerou como pagamentos realizados a
contribuintes individuais e, consequentemente, efetuou o lançamento tanto da contribuição
patronal como da contribuição devida pelo segurado.
Neste sentido, cabe à RECORRENTE apresentar e comprovar os fatos
impeditivos, modificativos e extintivos do direito de o Fisco efetuar o lançamento do crédito
tributário. Dispõe neste sentido o art. 16 do Decreto 70.235/76, assim como o art. 373 do CPC,
abaixo transcritos:
Decreto 70.235/76
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir;
CPC
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Fl. 1042
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-011.155 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720535/2013-58

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor.
No momento em que a RECORRENTE registrou em sua contabilidade que os
pagamentos são destinados a religiosos (ministros, pastores e auxiliares de pastores), entendo
que cabe a ela comprovar que os beneficiários dos referidos pagamentos são, de fato, os
religiosos, dado que assim os registrou em sua contabilidade, atraindo, em consequência, o ônus
da prova neste sentido.
Da mesma forma, o final do art. 22, §13, da Lei no 8.212/91, é claro ao exigir que
os valores sejam pagos em face do seu mister religioso ou para sua subsistência desde que
fornecidos em condições que independam da natureza e da quantidade do trabalho executado.
Como exposto, a fiscalização verificou que os valores pagos mensalmente
variaram de R$ 1.732,50 a R$ 53.543,72, ou seja, com tal discrepância nos valores, entendeu
pelo caráter remuneratório de tais verbas, calculado de acordo com a natureza, quantidade e
forma de execução do trabalho e, dessa forma, deveriam integrar a base de cálculo da
Contribuição Social Previdenciária.
Ademais, quantos aos elevados valores pagos, a RECORRENTE não apresentou
documentos probatórios que os justificassem.
As diferenças são expressivas e não foi, em nenhum momento, comprovada as
despesas que os justifiquem, conforme disposto em legislação supra.
Como bem dispôs a DRJ de Origem, se decorrem do mister religioso, como alega
a defendente, e não guardam qualquer relação com a natureza ou a quantidade de serviços por
eles executados, como justificar referidas diferenças? Isto não esclareceu a impugnante (fl.
683).
Neste ponto, por terem sido repisadas as razões de impugnação, e por este
julgador, diante das afirmações e do conjunto probatório acostado aos autos, concordar com as
razões de decidir da primeira instância, passo a adotar, doravante, como meus, os fundamentos
da decisão de piso, de modo que proponho a confirmação e adoção da decisão recorrida nos
pontos transcritos a seguir, com fulcro § 3.o do art. 57 do Anexo II da Portaria MF n.o 343, de
2015 (RICARF).
O contencioso administrativo se formou, em essência, em torno da qualidade
dos referidos beneficiários, da natureza dos valores a eles pagos pela impugnante, bem
como da responsabilidade da instituição pelos tributos ora exigidos e correspondente
penalidade.
Mister, inicialmente, destacar que a instituição religiosa é, para fins
previdenciários, equiparada à empresa, nos termos do parágrafo único do art. 15, da
Lei n.o 8.212/911, que não faz qualquer distinção quanto à finalidade ou natureza do
empreendimento ou o fato de desempenhar ou não atividade lucrativa, subsumindo-se,
assim, às mesmas obrigações previdenciárias das empresas em geral, caso remunere
segurados. Por conseguinte, a lei aplicável à matéria é a do Custeio da Seguridade
Social (Lei n. o 8.212/91), sendo desnecessária a existência da lei específica demanda
pela impugnante.
Fl. 1043
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-011.155 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720535/2013-58

Ressalte-se que cabe à impugnante a comprovação de que os beneficiários dos
pagamentos em tela são, efetivamente, religiosos (ministros, pastores e auxiliares de
pastores), como alega, no exercício de seu mister de evangelização, dado que assim os
registrou em sua contabilidade, atraindo, em conseqüência, para si o ônus da prova
neste sentido.
Logo, não procede a sua argüição de que inexiste qualquer obrigação de deter
documentos sobre a admissão e natureza da referida atividade, mesmo porque, para
caracterizar a ressalva do § 13, do art. 22, da Lei n.o 8.212/912, invocada pela defesa, é
necessário que reste demonstrado que os valores despendidos foram pagos a ministro
de confissão religiosa ou membro de vida consagrada e em face de seu mister religioso
ou para sua subsistência.
Mesmo como religiosos, são segurados da Previdência Social, na qualidade de
contribuintes individuais, nos termos do disposto no art. 12, V, "c", da Lei n.o
8212/913.
Ainda que considerássemos que se trata, de fato, de religiosos no exercício do
seu correspondente mister, verifica-se que, consoante razão analítico, reproduzido, em
parte, pela impugnante às fls. 191/230, cada beneficiário detém uma conta contábil,
onde são registrados os valores pagos a título de prebenda (renda eclesiástica). Os
valores contabilizados denotam diferenças expressivas entre cada um dos referidos
obreiros e não vêm acompanhados de qualquer documento de despesa que os
caracterize como verbas de subsistência.
Tomemos, como exemplo, os valores referentes ao mês de fevereiro de 2009, de
alguns segurados:

Observa-se que, embora exercessem, em tese, idênticas atividades, no mesmo
período, os valores percebidos pelos referidos segurados foram muito distintos.
Ora, se decorrem do mister religioso, como alega a defendente, e não guardam
qualquer relação com a natureza ou a quantidade de serviços por eles executados,
como justificar referidas diferenças? Isto não esclareceu a impugnante.
Há, inclusive, pagamentos extras, no final do ano de 2009, como se vêem no
mencionado razão analítico, em montante equivalente ao de um mês adicional.
E mais, a impugnante não carreou ao feito qualquer prova de que os valores
pagos aos citados segurados o foram:
I - em decorrência do mister religioso;
II - a título de subsistência – as importâncias pagas têm montantes expressivos,
para que se enquadrem como destinadas ao sustento das necessidades vitais dos
mencionados trabalhadores, se tomarmos por parâmetro, por exemplo, o valor do
salário mínimo vigente na ocasião. Não consta dos autos qualquer comprovante de
Fl. 1044
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-011.155 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720535/2013-58

despesas por eles efetivadas neste sentido, que correspondam às verbas pagas pela
impugnante.
Não restou, assim, demonstrado pela entidade religiosa em tela que os valores
por ela pagos se enquadram nos moldes do disposto no § 13, do art. 22, da Lei n.o
8.212/91, na redação dada pela Lei n.o 10.170/2000.
Ao contrário, pelas razões expostas, formamos o convencimento de que,
efetivamente, mencionadas importâncias assumem variantes de acordo com a natureza
e forma de execução do trabalho, tendo, assim, caráter remuneratório, a integrar as
respectivas bases de cálculo das exações ora exigidas, que deveriam, efetivamente,
constar das folhas de pagamento da impugnante, revelando, em conseqüência, as
falhas nestes documentos, como ressaltado pelo fisco.
Em conseqüência, ao remunerar segurados da Previdência Social, pelos serviços
por eles prestados à referida instituição religiosa, atraiu para si a obrigação de recolher
as contribuições sociais incidentes sobre as mesmas, tanto como contribuinte
(contribuições patronais), quanto como responsável tributário (em relação àquelas
devidas pelos referidos segurados), dado que a instituição pagadora das remunerações
sujeita-se à obrigação de descontar e recolher as respectivas contribuições sociais
devidas pelos obreiros, consoante art. 30, I, “b” da Lei n.o 8.212/91 c/c art. 4o da Lei
10.666/2003.
Logo, na condição de equiparada à empresa, deixando de efetivar os
recolhimentos devidos, subsume-se à exigência do crédito por meio do lançamento de
ofício, inclusive no tocante às penalidades imputadas às empresas em geral, caso da
multa prevista no art. 35-A, da Lei n.o 8.212/91, que remete ao art. 44 da Lei n.o
9.430/96, vigente para o período objeto do lançamento em questão.
Quanto às questões atinentes ao imposto de renda, por se trata de tributo distinto
do lançado no presente feito, não serão objeto de discussão por este Colegiado, porque
configuram matéria estranha e fora da competência desta turma de julgamento.
No tocante às GPS trazidas na impugnação, tem-se que:
a) as de fls. 231/243, são relativas a competências não lançadas no presente crédito e,
por conseguinte, não conhecidas;
b) as de fls. 244/255 e 284/308, apesar de se referirem às competências de 2009, não
foram considerados no presente lançamento, dado que este versa sobre fatos geradores
não reconhecidos pela defendente. Logo, impossível seu acolhimento para fins de
qualquer dedução no feito.
Quanto à Nídia Regina Limeira, única segurada para a qual a impugnante
reconhece, em sua defesa, serem devidas contribuições sociais, não há como
identificar os recolhimentos em favor da mesma e deduzi-los do presente crédito, sem
que a empresa apresente a declaração da segurada nas correspondentes Guias do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP,
bem como as folhas e recibos de pagamento que a contemplem, possibilitando, assim,
a identificação das GPS a ela alusivas.
Também, ressalte-se que, qualquer pagamento de contribuição social, feito após
início de ação fiscal, relativo ao período sob inspeção e inclusa no lançamento fiscal,
configura-se extemporâneo e não espontâneo, sendo, portanto, sujeito às mesmas
Fl. 1045
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-011.155 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720535/2013-58

penalidades do lançamento de ofício e somente aproveitável para fins de dedução, na
ocasião do pagamento ou parcelamento do presente processo pelo sujeito passivo.
Portanto, entendo sem razão à RECORRENTE, devendo ser mantido o
lançamento do crédito tributário.

Da Multa de Ofício
A RECORRENTE alega inaplicabilidade do artigo 35-A Lei 8.212/91 e art. 44 da
Lei 9.430/1996. Sobre o tema, cumpre apresentar os dispositivos legais que regulamentam a
matéria (conforme legislação em vigor à época dos fatos):
Lei 8.212/91
Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas no
art. 35 desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996.
Lei no 9.430/96
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
(...)
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste artigo
serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pela sujeito passivo, no
prazo marcado, de intimação para: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - prestar esclarecimentos; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no 8.218, de
29 de agosto de 1991; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei. (Redação dada
pela Lei no 11.488, de 2007)
Neste sentido, verifica-se que a aplicação da multa de ofício decorre de expressa
previsão legal e não pode deixar de ser aplicada, sob pena de responsabilidade funcional da
autoridade fiscal, nos termos do art. 142, parágrafo único, do CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Fl. 1046
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-011.155 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720535/2013-58

Ainda de acordo com o relatório fiscal, a multa foi majorada em razão da falta de
apresentação de documentos e esclarecimentos solicitados nos termos emitidos pela fiscalização,
com base no § 2° do art. 44, da Lei no 9.340/96.
É incontestável que a RECORRENTE deixou de apresentar ou apresentou com
deficiência as informações e documentos solicitados mediante termo início de procedimento
fiscal, termo de constatação fiscal, reintimação e solicitação de esclarecimento, constituindo,
nitidamente, a infração e questão.
Portanto, sem razão a RECORRENTE.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
nos termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 1047
DF CARF MF
Original